Tribunal: STF
Processo: ARE 1315523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Revisão criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Nulidade. Direito de não se autoincriminar. Perigo comum. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.
    1 – Se nada demonstra que os jurados foram influenciados a interpretar o silêncio em desfavor do requerente ou que ele foi constrangido a falar, inexiste ofensa ao direito de não se autoincriminar ou a texto expresso da lei penal.
    2 – Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece a incidência da qualificadora do perigo comum, em observância à decisão do conselho de sentença, que se amparou nas provas de que o requerente disparou arma de fogo contra a vítima em posto de gasolina, colocando em risco a vida de outras pessoas.
    3 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
    4 - Revisão criminal julgada improcedente."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na sessão plenária do Tribunal do Júri, o requerente foi informado do direito de permanecer em silêncio. O MM. Juiz disse:
    'Bem, E. você ouviu a leitura da denúncia, sabe do que está sendo acusado, tem o direito de permanecer calado se você desejar, isso não vai ser usado contra você, pelo menos não por mim. Hoje quem julga efetivamente sua causa são sete jurados aqui presentes, também já teve oportunidade de conversar em reservado os seus advogados, não é isso?' (ID 15780979, p. 2).
    Para o requerente, o MM. Juiz – ao dizer: 'pelo menos não por mim' - influenciou os jurados a considerarem o eventual silêncio em seu desfavor, constrangendo-o a não permanecer calado.
    A revisão criminal, especialmente nos crimes dolosos contra a vida, somente é cabível quando a decisão for completamente dissociada da evidência dos autos ou de texto expresso da lei penal, pena de se usurpar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.
    Ao contrário do que se alega, as palavras ditas pelo MM. Juiz na sessão plenária visavam esclarecer o requerente sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio e que, no júri, prevalece a íntima convicção dos jurados.
    Nada indica que os jurados foram influenciados a interpretar o silêncio em desfavor do requerente ou que ele foi constrangido a falar.
    Ademais, o autor da revisão não confessou o crime. Inexistiu, pois, afronta ao direito de não se autoincriminar ou a texto expresso da lei."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente